Tribunal: TJMT
Processo: 1005267-80.2021.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005267-80.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOCIEDO LOURENCIO DE SOUSA - CPF: 070.450.881-83 (APELANTE), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), IGOR GUARTOLINI BARROS VIANA (VÍTIMA), ROSANE FATIMA ZANETTE - CPF: 701.136.290-87 (VÍTIMA), EMANOEL MESSIAS ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 403.256.871-53 (VÍTIMA), J. P. D. O. Z. - CPF: 043.535.291-10 (VÍTIMA), JEAN OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 061.728.261-74 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIERISON VINICIUS MONTEIRO DE JESUS - CPF: 062.266.501-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2o, II E V, § 2o-A, I DO CÓDIGO PENAL) EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DESPROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS EM JUÍZO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
ROBUSTEZ DAS PROVAS PRODUZIDAS SOB AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS, COMPLETAMENTE APTAS A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU.
READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPERTINÊNCIA.
PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA FASE DOSADAS DE MANEIRA PROPORCIONAL, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS E DE ACORDO COM PARÂMETROS LEGAIS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Os ofendidos confirmaram o reconhecimento do denunciado em juízo, reafirmando o que foi feito em sede inquisitorial, elencando até as vestimentas utilizadas pelo apelante, com condutas individualizadas, pois o crime foi cometido de rosto parcialmente descoberto, consoante narrado, em verdadeira união de esforços e divisão de tarefas, o que veio a permitir o sucesso na empreitada criminosa, acarretando a tragédia exposta. Desta feita, as declarações das vítimas, aliadas à tudo que foi produzido no processo, foram claras, minuciosas e em coesão, ratificando que o recorrente, em concurso de agentes, com restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, subtraiu mediante violência e grave ameaça aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da família, motivo pelo qual o caso não comporta qualquer absolvição pretendida.

2.

“Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes.” (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023).

3.

Na dosimetria do roubo praticado pelo réu, verificou-se que a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) pelas circunstâncias e consequências do crime, em razão da violência física exacerbada fora do tipo penal. Assim, sem qualquer desproporcionalidade e bis in idem, a vetorial foi considerada de acordo com as provas e com a individualização da pena, de forma fundamentada, com base em elementos concretos.

4.

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de ser ‘possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes’ (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020).” (...) (AgRg no HC n. 846.196/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Jociedo Lourêncio de Sousa contra sentença proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Lucas do Rio Verde/MT. No caso, a decisão combatida julgou parcialmente procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por roubo circunstanciado (art. 157, § 2o, II e V, § 2o-A, I do Código Penal) em concurso formal (art. 70 do Código Penal) por 02 (duas) vezes, à pena de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime fechado e mais 29 (vinte e nove) dias-multa fixados no mínimo (ID 166382469).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
nulidade do reconhecimento fotográfico;
b)
absolvição por insuficiência probatória;
c)
readequação da dosimetria (ID 166382483).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 166382486). Por fim, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 171857168).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de avaliação indireta, relatório de investigação e outras declarações. Ademais, a autoria se mostrou inconteste sobretudo pelo que consta das provas judicializadas, produzidas com base nos princípios basilares constitucionais, pelo que as vítimas, testemunhas e réu declararam em juízo, consoante se extrai da sentença (ID 166382469), que se adota por ora a fim de se evitar tautologia:

(...) A vítima
Rosane Fátima Zanette
informou que “[...] a) Que os três entraram pela sua lavanderia; b) Que esse (
Jociedo
) que estão vendo hoje, ficou com seu esposo na edícula, e ele não tinha arma, não tinha nada; c) Que ele achou uma extensão no quarto, e aí pegou seu marido, enquanto os outros dois a pegaram; d)
Que ele (Jociedo) levou seu marido para o quarto, enforcando ele com esse fio
; e) Que ele (Jociedo) estava de
capacete preto, meio aberto, de blusa preta e calça jeans
; f) Que ele (Jociedo) pressionou tanto seu marido, que o seu marido falou para ele onde estava as joias; g) Que ele (Jociedo) veio rapidão de lá, e seu marido em estado de choque nem percebeu que ele saiu, aí
ele lhe deu uns socos
e falou assim: ‘sua mentirosa, sua mentirosa’; h) Que no fim foi
ele (Jociedo) que amarrou ela e as crianças junto com seu marido, com a extensão de luz
; i) Que não recuperaram as joias que foram subtraídas; j) Que no dia que a polícia foi na casa, já mais ou menos sabia quem era o mandante; k) Que reconheceu eles no dia, sabia o endereço deles, tudo isso passou para a polícia, só que foram fazer troca de turno e só foram na casa deles no dia seguinte; l) Que as joias são avaliadas em cerca de R$ 114.000,00; m) Que só um estava com arma de fogo, e os demais estavam com um canivete que pegaram em cima de sua estante da sala; n) Que foi o Jociedo que fez o Emanoel de refém; o)
Que segundo o seu esposo o réu ficou apertando o pescoço dele o tempo inteiro com esse fio, e dando soco na cabeça dele
; p) Que ele desceu lá embaixo para avisar os caras aonde é que estavam as lojas, e retornou lá em cima para lhe amarrar,
por isso que visualizou bem a roupa dele
; q)
Que também conseguiu verificar o rosto do réu
; r) Que foi o
Jociedo quem pegou seu filho e ameaçou fazer alguma coisa com ele
; s)
Que no dia a polícia foi mostrando fotos e reconheceram todos; t) Que não foi induzida por ninguém para fazer o reconhecimento de nenhum dos três;
u) Que esse roubo fez com que levantassem o muro e colocassem câmeras na casa. [...]” (Num. 72256692 - Pág. 1). A vítima
Emanoel Messias Alves de Oliveira
mencionou que “[...] apesar de não ter visto o rosto dos assaltantes,
a sua esposa Rosane Fátima Zanette conseguiu fazê-lo,

e ela não teve dúvidas de que o increpado Jociedo Lourencio de Sousa foi um dos assaltantes que praticou o roubo descrito na exordial
, tanto é que o reconheceu tão logo visualizou sua fotografia, dentre as várias fotos de outras pessoas que lhe foram apresentadas pelos agentes policiais. Ainda esclareceu que ele e sua esposa ficaram no prejuízo, porquanto o ouro subtraído não foi recuperado, e ele e sua esposa ainda estão pagando pelas joias, as quais pertenciam aos dois. [...]” (Num. 72256692 - Pág. 1). A vítima
João Pedro de Oliveira Zanette
contou que “[...]
teve mais visão do que estava de camisa preta (Jociedo)
, com capacete preto e a viseira dele não tinha a parte do queixo; b) Que ele era bem agressivo, e xingava toda hora; c) Que o cara chamou ele e seu amigo (Igor), e então deixou seu celular lá, achando que eles iriam roubar suas coisas, mas no final eles só queriam o ouro; d) Que o cara de preto (Jociedo), com calça jeans e capacete perguntou para seu pai aonde que estava o ouro, porque senão iria matá-lo; e) Que seu pai falou que o ouro estava na cozinha; f)
Que foi apresentada foto do rapaz de capacete, e era esse rapaz (Jociedo) que lhes amarrou
; g) Que um deles que foi lá com a sua mãe levou uma pistola que parecia de verdade. [...]”

(Num. 72256692 - Pág. 1). A testemunha
Valdir Braga Martins
descreveu que “[...] a) Que como já vinham recebendo informações que os réus estavam envolvidos com tráfico de drogas e roubo, imaginaram que talvez eles tivessem participação nesse delito; b) Que ao entrevistar a vítima, e
após ela descrever as características físicas dos investigados, inclusive do réu Jociedo
, isso reforçou mais a convicção de que eles estivessem envolvidos nesse delito; c)
Que não foi por acaso que apresentaram imagens dos réus para a vítima, e ela acabou fazendo na delegacia o reconhecimento deles, inclusive do Jociedo, como sendo o autor do roubo;
d) Que após a prisão e análise do celular do réu Jean Oliveira, foram encontrados elementos que demonstravam que de fato, o trio sob investigação, inclusive o réu Jociedo, haviam praticado o delito de roubo; e) Que o que ligou o Jociedo a isso foi a amizade, o vínculo que ele tinha com os demais autores, e especialmente o
reconhecimento fotográfico feito pela vítima Rosane, que o reconheceu indubitavelmente, assim como feito pelo filho da vítima, o João Pedro, que também reconheceu o Jociedo
[...]” (Num. 87091724 - Pág. 1). A testemunha
João Cleberson Rodrigues Soares
declarou que “[...] a) Que trabalhou na investigação desses fatos; b) Que tomaram conhecimento através de informantes que quem haveria cometido esse roubo seria o Valdierison, Jociedo e o Jean de Oliveira, vulgo “Panda”; c) Que posteriormente a própria vítima fez o reconhecimento formal reconhecendo os três; d)
Que pelas diligências que fizeram o Jociedo foi um dos elementos que participaram
, e inclusive que entrou na residência; e) Que não tiveram êxito em recuperar os objetos; f) Que não dá para confundir o Jociedo com o Vinicius Caetano. [...]” (Num. 82469614 - Pág. 1). Interrogado em Juízo, o acusado
Jociedo Lourencio de Sousa
negou veemente a autoria delitiva (Num. 87091724 - Pág. 1). (...)Veja que as vítimas contaram com absoluta riqueza de detalhes toda a manobra delitiva, descrevendo de forma minuciosa a conduta de cada agente. Mantiveram firmeza e coerência em suas falas desde a fase inquisitiva. Além disso, eram desconhecidas de todos os réus, de modo que não há como se acreditar que toda a prova acusatória tivesse sido produzida coma finalidade única de prejudicar o réu Jociedo ou mesmo acusá-lo falsamente. (...).

Em suma, embora o recorrente negue a autoria, fato é que a versão por ele apresentada está divorciada do conjunto probatório, não encontrando qualquer amparo nos autos, além de que não se mostrou crível que o réu do nada fosse preso, reconhecido pelos ofendidos e ainda acusado de crime grave se não tivesse participação na empreitada delituosa, nem mesmo que as vítimas tivessem qualquer razão para incriminar o apelante, desconhecido delas, com o único escopo de prejudica-lo. Assim, é necessário que a responsabilidade penal recaia sobre o denunciado, pois comprovadamente e com riqueza de detalhes foi revelada a prática delituosa por ele.

Ademais, os ofendidos confirmaram o reconhecimento do denunciado em juízo, reafirmando o que foi feito em sede inquisitorial, elencando até as vestimentas utilizadas pelo apelante, com condutas individualizadas, pois o crime foi cometido de rosto parcialmente descoberto, consoante narrado, em verdadeira união de esforços e divisão de tarefas, o que veio a permitir o sucesso na empreitada criminosa, acarretando a tragédia exposta. Desta feita, as declarações das vítimas, aliadas à tudo que foi produzido no processo, foram claras, minuciosas e em coesão, ratificando que o recorrente, em concurso de agentes, com restrição de liberdade e emprego de arma de fogo, subtraiu mediante violência e grave ameaça aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) da família,
motivo pelo qual o caso não comporta qualquer absolvição pretendida.

Nesse mesmo sentido, como se pode ver do conjunto probatório, a autoria delitiva não recaiu sobre o acusado tão somente pela prova inquisitorial, mas sobretudo pelos depoimentos prestados na fase judicial, perante o contraditório e ampla defesa. Com efeito, se as demais provas levam à mesma conclusão, não há que se falar em nulidade como requer a defesa, até porque a autoria se revelou primordialmente na instrução feita com base nas garantias constitucionais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Embora o reconhecimento fotográfico não tenha seguido as regras do citado dispositivo legal
, existem outros elementos probatórios nos quais o TJ se baseou para condenar a recorrente, inclusive judiciais (prova oral), razão pela qual se torna inviável o pedido de absolvição por ausência de provas, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes
. (...) (AgRg no AREsp n. 2.083.490/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

Na dosimetria do roubo praticado pelo réu, verificou-se que a pena-base foi exasperada em 1/6 (um sexto) pelas circunstâncias e consequências do crime, em razão da violência física exacerbada fora do tipo penal. Assim, sem qualquer desproporcionalidade e
bis in idem
, a vetorial foi considerada de acordo com as provas e com a individualização da pena, de forma fundamentada, com base em elementos concretos:

(...) Esta
Corte Superior
firmou entendimento no sentido de que “o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato,
obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal
, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime. Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República” (AgRg no HC n. 642.023/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022). (...) (AgRg no HC n. 725.317/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe de 24/3/2023
).

De igual forma, na segunda etapa foi reconhecida a menoridade relativa, pelo que a autoridade judiciária atenuou a pena ao mínimo. Ainda, na última fase aumentou-se a sanção pelo concurso de pessoas e restrição da liberdade em 1/2 (metade), além do emprego de arma de fogo em fração única de 2/3 (dois terços) e pelo concurso formal em 1/6 (um sexto) tudo de forma devidamente fundamentada (art. 68, parágrafo único do Código Penal), de acordo com o caso concreto e consoante frações previstas legalmente,
não havendo espaço para readequação
:

(...) A
jurisprudência desta Corte
é pacífica no sentido de ser “
possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda
. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes” (AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/10/2020). (...) (AgRg no HC n. 846.196/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe de 6/12/2023
).

Ante todo o exposto,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando todas as teses defensivas. Via de consequência, mantenho incólumes todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024